Tribunal: TJMT
Processo: 1001385-31.2021.8.11.0039
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001385-31.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (APELANTE), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON APARECIDO DE PAULA - CPF: 306.081.788-02 (APELADO), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), ALDO JOSE BARBOSA DOURADO - CPF: 004.225.901-00 (ASSISTENTE), ANDERSON APARECIDO DE PAULA - CPF: 306.081.788-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. READEQUAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO
. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o
recorrente

à pena de
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
, em regime aberto, bem como à pena acessória de proibição de obter a permissão ou habilitação pelo período de 02 (dois) meses
, como incurso nas sanções do art
.

306,
caput
c/c art
.
298, III,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora do acusado para fins de absolvição (recurso defensivo)
e,
(
ii
) reavaliar a dosimetria da pena com reconhecimento da agravante da reincidência, valoração negativa dos antecedentes e fixação de regime inicial fechado (recurso ministerial).

III. Razões de decidir

3
.
A autoria e materialidade do delito restaram comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de constatação de embriaguez e depoimentos coerentes dos policiais militares.

4. O reconhecimento da embriaguez ao volante independe da realização do teste do etilômetro, bastando outros meios legais de prova, conforme previsto no § 1º, II, do art. 306 do CTB e consolidada jurisprudência.

5. Inexistência de confissão espontânea apta a justificar atenuante.

6. Reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência, a pena foi readequada de forma escalonada nas fases da dosimetria, com observância à vedação do bis in idem (Súmula 241/STJ).

7
.
Inviável a imposição do regime fechado para cumprimento de pena de detenção, ainda que presente a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33 do CP.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial parcialmente provido para readequar a pena para 9 meses e 10 dias de detenção e 14 dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento
: “
1. É válida a condenação por embriaguez ao volante com base em prova testemunhal e termo de constatação de embriaguez, ainda que ausente o teste do etilômetro.

2.
É admissível o reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência na dosimetria da pena, desde que fundado em condenações distintas e observado o princípio do ne
bis in idem
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CTB,
arts
. 306 e 298, III; CP,
arts
. 59, 61, I, 33, § 3º e 44, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 955.320/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., j. 05.03.2025; STJ,
REsp 2.083.454/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª T., j. 18.02.2025; TJMT, N.U 1000390-08.2022.8.11.0031, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 17.12.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001385-31.2021.8.11.0039

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDERSON APARECIDO DE PAULA

APELADO: ANDERSON APARECIDO DE PAULA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso
s

de a pelação c riminal interposto s p elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e
por

ANDERSON APARECIDO DE PAULA

contra
sentença
proferida pelo Juízo
da
Vara
Única
da Comarca de
São José dos Quatro Marcos
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
nº

1001385-31.2021.8.11.0039
,
condenou
o réu
à pena de
07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
,
em regime aberto
,

bem como à
pena a
c
essória
de
proibição de obter a permissão
ou habilitação pelo período de 0
2
(
dois
) meses
, como incurso nas sanções do art
.

306,
caput
c/c art
.
298, III,
ambos do Código de Trânsito Brasileiro
.

Em suas razões recursais

(id.
247314202
)
, o

Ó
rgão
M
inisterial de origem
sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que sejam reconhecidos a agravante da reincidência e os maus antecedentes do réu, bem como fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Por sua vez,
a Defensoria Pública
interpôs apelação
(id.
247314211
)
,
requerendo

a absolvição do
réu
Anderson Aparecido de Paula, por insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora exigida pelo art. 306 do
CTB
.

Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da pena no patamar mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, com fixação do regime inicial aberto.

Instad
as
a
se
manifestar
em
, a
Defe
n
s
ori
a Pública e
a Promotoria de Justiça
apresentaram contrarrazões
(
id
s
.
247314209

e

247314213
)
,
rebatendo as
respectivas
teses apresentadas e
pugnando pelo
desprovimento

do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou
parecer
pelo
desprovimento do recurso
defensivo e o provimento do
apelo ministerial
(id.
256120152

–
5
ª Procuradoria de Justiça
,
Exma

Sra

Dr
a

Silvana Correa Vianna
– Procuradora de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
.

Ab
initio
, extrai-se do substrato
jurídico
-
probatório
dos autos que o acusado conduziu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por força da ingestão de bebida alcoólica, além de não portar autorização ou permissão para dirigir, subsumindo sua conduta no art. 306 c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

O
Parquet
denunciou o
réu
nos seguintes termos (id.
247312737
):

“
[...]

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 03 de agosto de 2019, por volta

das 22h35min, em via pública, na Av. Quatro Marcos, Bairro Jardim Bela Vista, neste município de São

José Dos Quatro Marcos/MT, o denunciado ANDERSON APARECIDO DE PAULA, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor, marca Toyota Corolla XEI 18 Flex, placa

NJQ-2370, de cor preta, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem

possuir carteira de habilitação, conforme Boletim de Ocorrência nº 2019.230031 (fls. 21 – 22/IP).

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, na data dos fatos, a guarnição de polícia realizava rondas

pela Av. Quatro Marcos, quando fizeram a abordagem do referido veículo Corolla, conduzido pelo denunciado.

Extrai-se dos autos que, após solicitação de documentos e

da CNH de ANDERSON, constatou-se que este não possuía Carteira

Nacional de Habilitação.

Ato contínuo, indagou-se o denunciado acerca do consumo de bebidas alcoólicas, tendo
o mesmo
respondido positivamente.

Ressalta-se que ANDERSON encontrava-se em visível estado de embriaguez,

visto que apresentava olhos vermelhos, exalava odor etílico, estava disperso e apresentava desordem

nas vestes.

[
...]
”

Com efeito,
o juízo de origem proferiu sentença condenatória, julgando procedente o pedido elencado na exordial acusatória

(id.
247314200
)
.

Do
R
ecurso
Defensivo

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição do réu sob o fundamento de inexistência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

Subsidiaria
mente
, pleiteia a aplicação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto.

Contudo, ao compulsar os autos,
verifico
que a irresignação não comporta provimento, uma vez que há, no caderno processual, elementos suficientes para imputar ao acusado a prática delitiva.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos por meio do: 1
)
auto de prisão em flagrante
(id.

247312738
, pág. 2
);
2)
boletim de ocorrência (id.

247312738
, págs.
21
/
22
)
;

3
)

termo de constatação de embriaguez
(id.
247312738
, pág.
23
)
;
além, é claro,
4
) depoimento e prova oral colhido durante ao longo da instrução criminal.

No tocante à autoria, igualmente não subsiste dúvida razoável.

Em juízo, prestaram depoimentos os policiais militares
Elisvaldo
Duarte Gouveia e Aldo José Barbosa Dourado, responsáveis pela abordagem do acusado na ocasião dos fatos.

O policial
Elisvaldo

relatou que, durante patrulhamento com o policial Aldo, abordaram o veículo Corolla conduzido pelo réu, o qual informou não possuir habilitação ao ser solicitado a apresentar os documentos
.

Relatou, ainda, que o acusado apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como olhos avermelhados, odor etílico e instabilidade postural
.

Informou que o acusado se recusou a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi lavrado termo de constatação de embriaguez e procedida sua condução à delegacia
.

O policial Aldo José Barbosa Dourado, corroborando as informações, destacou que o acusado apresentava sinais evidentes de ingestão alcoólica, como dificuldade para se manter em pé e hálito etílico.

Acrescentou que, além da recusa à realização do teste do etilômetro, o acusado demonstrava comportamento alterado, compatível com a alteração da capacidade psicomotora
.

Tais elementos, somados ao termo de constatação da embriaguez lavrado conforme a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN
(id.
247312738
, pág. 23)
, são aptos a comprovar o estado de embriaguez, nos termos do art. 306, §
1
º, II
e § 2º
,
do CTB.

Consoante essa orientação, é firme a jurisprudência desta

E
. Câmara Criminal,
verbi gratia
:

“
O estado de embriaguez do recorrente foi adequadamente comprovado por meios legais, não sendo imprescindível a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue, conforme art. 306, § 1º, inciso II, do CTB, e Resolução 432/2013 do CONTRAN.
[...]
É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando a alteração da capacidade psicomotora é comprovada por depoimentos de policiais e termo de constatação, sendo dispensável a realização do teste do bafômetro ou exame de sangue.
[...]”
(N.U 1000390-08.2022.8.11.0031,
Rel. Des.
Orlando
d
e Almeida Perri,
1ª
Câmara Criminal,
j.
17
.
12
.
2024,
p.
DJ
e
19
.
12
.
2024)

Ademais,
destaco
que os depoimentos dos policiais, prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, foram coerentes, harmônicos e corroborados pelo termo de constatação de sinais de alteração da
capacidade psicomotora, além de estarem em consonância com as demais provas dos autos, constituindo elementos idôneos à condenação.

Tal entendimento encontra respaldo consolidado nesta Corte, conforme
disposto
no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Assim,
inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva, não se encontram presentes os requisitos para a aplicação do princípio

in dubio pro reo
, de modo que é
imperiosa a manutenção da con
denação
.

No que tange

ao pleito subsidiário de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
destaco
que o réu negou a prática delitiva na fase inquisitorial e não compareceu à audiência de instrução para prestar interrogatório, inexistindo, portanto, qualquer manifestação voluntária e inequívoca de confissão que justifique a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
“
d
”
, do
CP
.

De igual modo, não acolh
o
o pleito de substituição da pena
privativa de liberdade
por restritiva de direitos,
uma vez que o réu, além de reincidente, ostenta maus antecedentes, circunstâncias que, por si sós, impedem a concessão do benefício, nos termos do art. 44,
II
e III, do
CP.

No ponto,
cumpre aquilatar que o insigne julgador monocrático, não obstante sua notória erudição, laborou em equívoco ao deixar de reconhecer os maus antecedentes do sentenciado na primeira fase dosimétrica, bem como a agravante da reincidência na segunda etapa da operação
, aspectos que, embora omitidos n
o

decisum
, serão devidamente examinados no mérito do recurso ministerial
,

conforme passo a expor a seguir
.

Do Recurso Minist
erial

O

Órgão Ministerial de origem
, por sua vez,
requer a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais, o reconhecimento da agravante da reincidência e a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Com efeito,
da detida análise
do espelho dos autos
,

mormente da folha de antecedentes criminais

(id. 247312740)
,
constata-se a existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado

–
executivo de pena
(SEEU)
nº 0002223-05.2013.8.11.0028
–,
a saber:

I)
Processo nº
0000002-00.5011.0.83.4094
-
pena de 04 anos e 06 meses de reclusão pela prática do crime insculpido no art. 12 da Lei 6.368/76 (antigo Estatuto de Drogas)
,
e
II
)
Processo nº
0001384-53.2008.8.11.0028
-
pena de 02 anos de reclusão pelo delito previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento
.

Ambas as condenações possuem sentença extintiva da pena somente em
11
de
janeiro
de 2021
–

vide mov. 24.1 do executivo retro mencionado
–
, razão pela qual estão aptas à valoração negativa dos antecedentes e à caracterização da reincidência.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça autoriza a utilização de condenações distintas para fins diversos na dosimetria: uma para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes (1ª fase da dosimetria) e outra para o reconhecimento da agravante da reincidência (2ª fase da dosimetria), desde que não haja
bis in idem
(Súmula 241
da Corte Cidadã
)
.

Isso porque,
a
mens legis
foi justamente a de permitir um maior rigor na aplicação da pena ao réu aviventado e portador de maus antecedentes, sem olvidar os basilares princípios da
individualização da pena
e da
proporcionalidade
.

Assim,
assiste plena razão
ao
Parquet
,
imp
ondo
-se a
readequação da pena
,

nos termos do art. 68 do CP
–
art.
306, caput c/c art. 298, III, ambos do
CTB
:

Primeira Fase
–
Fixação da Pena-Base

Diante
dos fundamentos já expendidos,
exaspero a pena-base
do réu

unicamente em razão da valoração negativa dos maus antecedentes
(art. 59 do CP)
,
em razão
de uma
condenação
pretérita com
trânsito
em julgado

retro
citada
,
aplicando a fração paradigma de 1/6
,
o que corresponde à pena de
7
meses
d
e detenção e 11 dias-multa
.

Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes:

Na segunda etapa, mantenho a incidência da agravante prevista no art. 293, III, do CTB, e aplico, ainda, a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, I, do CP, majorando a pena em 1/6 para cada agravante, o que resulta na
pena intermediária de
9 meses
e
10 dias
de detenção e 1
4
dias-multa
.

No
que tange
a atenuante da confissão,
reitero que
o réu negou a prática delitiva na fase inquisitorial e não compareceu à audiência de instrução para prestar interrogatório, inexistindo, portanto, qualquer manifestação voluntária e inequívoca que justifique a aplicação da atenuante.

Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

I
nexistindo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas, estabeleço a

pena definitiva em
9 meses e 10 dias de detenção e 14 dias-multa
,
à razão de 1/30 do
sal
ário mínimo
vigente à época dos fatos
.

M
antenho
, ainda,
a pena
acessória
de proibição
de obter habilitação pelo prazo de 2 meses, tal como fixad
a
pelo juíz
o
a quo
.

Do
R
egime de
C
umprimento da
P
ena

Nos termos do art. 33,
caput
,

do
CP
, o regime inicial de cumprimento da pena
da pena de detenção
deve ser fixado
“
em regime
semi-aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado
”
.

In
casu
, embora o réu seja reincidente e ostente
maus
antecedentes
–

circunstâncias judiciais desfavoráveis que autorizam, em tese, a fixação de regime mais gravoso

–
, não se mostra juridicamente viável a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento d
a
pena
de
detenção
, mesmo diante dessas peculiaridades.

Nessa linha de entendimento, é firme a jurisprudência dest
e E.

Tribunal de Justiça
,
verbis
:

“
Em relação ao regime de cumprimento de pena, o artigo 33 do Código Penal veda a imposição do regime fechado para penas de detenção, ainda que o réu seja reincidente, razão pela qual o pedido ministerial deve ser rejeitado
.
[...]”

(N.U 1001542-38.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Dessa forma,
não obstante ao
pleito ministerial, a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena de detenção afronta o
princípio da legalidade estrita
e o
sistema progressivo
adotado pelo ordenamento penal brasileiro.

Reconhecida a reincidência e
os maus antecedentes
, fixo o regime inicial
semiaberto
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhe
ço das
pretensões
de reexame
e
, no mérito,
RECURSO

DEFENSIVO

DESPROVIDO

e
RECURSO MINISTERIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO
,

mantendo a condenação do apelante
e
para
READEQUAR A PENA

em

9 meses e 10 dias de detenção e 14 dias-multa
,
em
regime inicial
semiaberto
, nos termos da fundamentação
retro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025